Tribunal: TJMT
Processo: 1010666-85.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010666-85.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MANOEL FERNANDO MOUSSALEM - CPF: 004.184.711-34 (RECORRENTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Compulsando os autos, nota-se que a parte requerida junta contrato assinado com biometria facial, bem como apresenta documento pessoal da parte autora. Diante disso, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado para JULGAR IMPROCEDENTE a inicial. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

1010666-85.2022.8.11.0003 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: a)
DECLARAR
a INEXEGIBILIDADE DO DEBITO E CONTRATO EM DEBATE, bem como b)
CONDENAR
a Reclamada a pagar o valor de R$
10.000,00 (Dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. c)
CONDENO
ainda a parte reclamada a restituir os valores descontados no beneficio do autor em dobro como pugnado na inicial, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

CONFIRMO
a tutela deferida.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (
art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
).

A parte recorrente/reclamada Banco Santander (Brasil) S/A aduz em suas razões recursais que a cobrança objeto dos autos decorre de relação contratual que teria sido comprovada por meio da documentação juntada aos autos, bem assim que experimentou cerceamento de defesa ao não ter sido oficiado à instituição bancária para a qual foi realizado o depósito do contrato.

Pede ao final a anulação da sentença por cerceamento de defesa a fim de que seja diligenciado na busca do documento pleiteado junto ao banco no qual houve o crédito.

Alternativamente pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, que seja afastada a condenação à restituição na forma dobrada e que seja reduzido o montante fixado a título de reparação por dano moral.

As recorridas quedaram inertes no prazo assinalado para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023